Tribunal: TJPA
Processo: 0812230-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812230-15.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SA RIBEIRO S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da Ação Declaratória e Anulatória de Lançamento Tributário, ajuizada pelo
SÁ RIBEIRO, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega novamente sobre
a falta de interesse de agir, fazendo referências ao posicionamento do STF (RE 631.240/MG.), aduzindo que cabe primeiramente a parte interessada manejar o pedido administrativo antes de se dirigir ao Judiciário.

Ressalta que, o imóvel do Contribuinte
não se encontra previsto na Planta de Valores Genéricos – PVG
vigente, pelo fato de que é originário de parcelamento imobiliário consistindo em imóvel novo com matrícula independente do imóvel originário, o que gerou uma nova aferição de valor venal para se obter a
base calculada
para fins de apuração de
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
,
faz referências ao
art. 146 da CF a Lei nº 5.172/1966,
Código Tributário Nacional – CTN
,
sendo

recepcionado pelo texto constitucional vigente como lei complementar, definiu em seu art. 33 como base de cálculo do
IPTU
o valor venal.

Pondera sobre o decreto Municipal nº 84.739/2016 veio apenas detalhar os já existentes nos artigos 14 e 15 do CTN no intuito de garantir a fiel execução da norma em sentido estrito, consistindo em decreto regulamentar e
não

em decreto de natureza autônoma. Não houve inovação legal no Decreto Municipal nº 84.739/2016, mas sim a inclusão de elemento previamente existente e determinado no CTR para a consolidação da base de cálculo do IPTU.

Ante o exposto, requer a

reconsideração da decisão monocrática

ou
que seja levado ao julgamento do colegiado, e ao final que seja julgado pelo provimento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.
17127683.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Como já mencionado na apreciação da preliminar sobre a ausência de interesse de agir, convém destacar mais uma vez que
a
ausência de interesse de agir decorrente da falta de prévio pedido administrativo, anoto que não merece prosperar essa alegação, tendo em mira que não se pode condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, diante de maltrato ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

PELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE. REJEITADA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DOTADO DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM RESTOS A PAGAR. ESCUSA DO PAGAMENTO. PROCEDIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir: se a parte alega existir débito em aberto por parte do ente público e este último, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, tal fato caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte.

2. Impugnação à gratuidade de justiça concedida: não tendo o impugnante trazido aos autos elemento capaz de demonstrar que a parte adversa, de fato, possua condições de arcar com as custas do processo, descabe lhe indeferir o benefício.

3. Mérito. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento sem causa.

4. A ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

5. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002861-90.2018.8.14.0121 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

É válido destacar novamente sobre a referida legalidade da cobrança, conforme,
o Decreto 84739/2016 apenas regulamenta o artigo 14, II, ‘c’, do Código de Rendas do Município de Belém, do mesmo modo que a Decreto 36098/1999 o fez, verifico que não merece subsistir essa assertiva.

A propósito, conforme citado na decisão, que no
art. 150, I, da Constituição Federal
,
é defeso a instituição e/ou majoração de tributo sem lei que assim estabeleça. Corrobora desse entendimento o dispositivo 97, do Código Tributário Nacional, que a seguir transcrevo:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Vale ressaltar, ainda, que conforme citei na referida decisão que os Municípios podem, anualmente, para fins de lançamento do IPTU, considerar o valor do imóvel atualizado em observância aos índices oficiais da correção monetária. É, para tanto, vedado ao Poder Executivo majorar as alíquotas dos impostos por meio de decreto, como observado na espécie.

Logo, para a majoração da base de cálculo do IPTU é necessário de lei municipal para esse fim, ou seja, estabelecer o aumento de sua base de cálculo.

Entendimento este que vem sendo reiteradamente aplicado, conforme ementa a seguir transcrita:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. –
É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes.

(ARE 876047 AgR-segundo,Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018)

Na mesma direção, decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a temática exposta:

TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária.

2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei
.

3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária."

4.Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 66.849/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 14/12/2011.)

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. CASO DOS AUTOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM ESPECIFICAR COMO CHEGOU AOS VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS. DECISUM AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800045-09.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)

..............................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2019. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808620-40.2019.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Além disso, conforme já citado anteriormente,
não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração do imposto, sendo pertinente destacar que restou evidenciado que o Decreto N.º 84.739/2016 Municipal procedeu com a alteração da base de cálculo do valor venal, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, no entanto, sem observar o que leciona o Código Tributário nacional, e, consequentemente acarretou a majoração do valor do IPTU da agravada.

No caso dos autos, conforme demostrado pelo juízo sentenciante, que a redação original do Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel. Enquanto o Decreto impugnado Decreto 84.739/2016) alterou mencionada fórmula, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado – FCvm.

Vale transcrever a fórmula definida no Decreto Municipal 36.098/1999:

Vv = (Ac . Vu) + Vt,

Sendo as nomenclaturas definidas:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º

No que diz respeito ao atual Decreto 84.739/2016, passou o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM

Sendo as nomenclaturas definidas:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que,
restou escorreita a sentença guerreada ao concluir que a modificação inserta no regulamento do IPTU disse respeito à inclusão do fator de correção referente ao valor de mercado, o qual, nos termos do §2º do art. 14 do Decreto 36.098/1999 (com a novel redação conferida pelo decreto impugnado) será calculado considerando a relação entre a média dos preços praticados no mercado de imóveis e avaliações obtidas a partir das fontes de pesquisa previstas no § 3º, deste artigo, e o valor referencial constante na base cadastral do Município, o que implica em maltrato aos princípios da legalidade tributária e da isonomia.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024